Tribunal: TCU
Processo: 041.003/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4680/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, e arquivar o processo, sem resolução de mérito; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; c) encaminhar à Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social e à Secretaria de Macroavaliação Governamental cópia do Boletim DIE-COPI 6/2021 para conhecimento e para adoção de medidas que entender cabíveis. 1. Processo TC- Processo 041.003/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Governo do Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.